Tribunal: TJSP
Processo: 2202006-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – Não comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça e, consequentemente, do diferimento das custas – Insuficiência de recursos não demonstrada – Necessidade de comprovar satisfatoriamente a insuficiência da agravante para que possa gozar dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Inteligência da Súmula

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – Não comprovação dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça e, consequentemente, do diferimento das custas – Insuficiência de recursos não demonstrada – Necessidade de comprovar satisfatoriamente a insuficiência da agravante para que possa gozar dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Inteligência da Súmula 481 do STJ.
HONORÁRIOS PERICIAIS – Pedido de redução de honorários periciais – Impossibilidade – Não há comprovação do excesso no arbitramento dos honorários que atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não existindo motivo para sua redução – Resolução 232/2016 do CNJ – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202006-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Pitangueiras, em que é agravante
CONSTRUTORA PAYAGUAS LTDA-ME, é agravado MUNICÍPIO DE
PITANGUEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202006-98.2019.8.26.0000 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 33.999 - rsaf
2
Voto no 33.999
Agravo de Instrumento no 2202006-98.2019.8.26.0000
Comarca: Pitangueiras
Agravante: CONSTRUTORA PAYAGUÁS LTDA.-ME
Agravado: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
JUSTIÇA
GRATUITA

PESSOA
JURÍDICA
INDEFERIMENTO Não comprovação dos requisitos
necessários à concessão da gratuidade de justiça e,
consequentemente,
do
diferimento
das
custas

Insuficiência de recursos não demonstrada Necessidade
de
comprovar
satisfatoriamente
a
insuficiência
da
agravante para que possa gozar dos benefícios da
assistência judiciária gratuita Inteligência da Súmula 481
do STJ.
HONORÁRIOS PERICIAIS
Pedido de redução de
honorários
periciais

Impossibilidade

Não
há
comprovação do excesso no arbitramento dos honorários
que atendeu aos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não existindo motivo para sua redução
Resolução 232/2016 do CNJ Decisão mantida Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que na ação de cobrança em face do Município de Pitangueiras,
arbitrou honorários periciais em R$ 4.160,00, e busca nos presentes
autos a sua redução.
Relata que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de
gratuidade judicial das custas fixadas à agravante, sem observar o
disposto no art. 99, § 2o do CPC. Opostos embargos de declaração, a
decisão foi mantida.
Afirma que não há complexidade na apuração pericial,
realizada por profissionais da construção civil, o que não demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202006-98.2019.8.26.0000 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 33.999 - rsaf
3
notáveis conhecimentos técnicos, portanto, as custas devem ser fixadas
nos critérios da Resolução 232/2016 do CNJ.
Postula a concessão do benefício da gratuidade judicial
com relação às custas periciais. Subsidiariamente, requer que os
honorários periciais sejam aplicados com base na Resolução 232/2016
do CNJ. Finalmente, em último caso seja determinado ao MM. Juízo de
Origem a observância do disposto no art. 99, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Recurso regularmente processado, sem atribuição de efeito
suspensivo, a parte contrária ofertou contraminuta às fls. 375/381,
opinando pela minoração dos honorários periciais. Não houve oposição
ao julgamento virtual. A decisão recorrida segue transcrita:
Vistos. Fl. 339-340: O deferimento do benefício da justiça
gratuita é admissível às pessoas jurídicas, desde que
devidamente comprovada a precariedade da sua condição
financeira e a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, que não é o caso dos autos. O simples fato de
estar inativa a empresa autora não induz, ipso facto, à
concessão do referido benefício. Assim, indefiro o pedido de
gratuidade da justiça para realização de perícia. Em sendo
assim, providencie a autora, no prazo de 10 dias, o depósito
dos horários periciais fixados a fl. 335, sob pena de
preclusão da prova pericial. Int.”
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202006-98.2019.8.26.0000 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 33.999 - rsaf
4
A Lei no 13.105/2015, que introduziu o Código de Processo
Civil em vigor desde 18/03/2016, em seu artigo 98 trata da gratuidade
da justiça como corolário do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal (“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos.”).
O mencionado dispositivo estabelece que a pessoa natural
ou jurídica, seja brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma lei.
Porém, a presunção de hipossuficiência não é absoluta,
podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Esse
entendimento já vinha sendo adotado pelos Tribunais Superiores,
conforme jurisprudência abaixo transcrita:
“A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a
qualquer tempo, desde que comprovada a condição de
necessitado. É suficiente a simples afirmação do estado de
pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado ao juiz
indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme
disposto no art. 5o da Lei 1.060/50. Precedentes. 2.Agravo
Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 984328/SP

Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO STJ
5a Turma).
Ademais, confira-se a Súmula no 481 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202006-98.2019.8.26.0000 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 33.999 - rsaf
5
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.”
Com efeito, não há nos autos comprovação de que a
agravante não tenha condições financeiras de arcar atualmente, com as
despesas e custas do processo, o fato de estar com suas atividades
encerradas desde 2017 (fls. 387) é irrelevante, pois não é possível
extrair desta situação exclusivamente, a presunção de sua absoluta
falência.
Assim, cabia à parte recorrente que requer a gratuidade
trazer prova suficiente e necessária a demonstrar a sua condição de
necessitada.
Ressalte-se, que a decisão que concede ou indefere o
pedido de justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, desde que
demonstre a alteração dos fatos que determinaram o convencimento do
magistrado.
Desse modo, o recorrente não logrou comprovar a
necessidade do benefício da Justiça Gratuita, motivo pelo qual indefiro
o pedido.
De outro norte, o pedido de redução do valor dos
honorários periciais, não comporta provimento.
O labor do técnico pericial deverá analisar se o material e
os itens indicados pelo autor como serviço realizado e não pago, que
estão presentes na obra pública indicada nos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202006-98.2019.8.26.0000 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 33.999 - rsaf
6
No caso dos autos, o d. Perito considerou a necessidade de
32 horas técnicas para realização de seu trabalho que, compreendem a
vistoria, a pesquisa, os estudo e elaboração do laudo, acrescidos de
transporte, registro fotográfico entre outros serviços, e, considerada a
complexidade do trabalho, não indicam abuso ou exorbitância no valor
da perícia.
Assim, o valor de R$ 4.160,00 (quatro mil, cento e sessenta
reais) arbitrados pelo d. Perito no valor/hora de R$ 130,00 (32 x R$
130,00 = 4.160,00) está abaixo do valor/hora estipulado pelo IBAPE
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São
Paulo, no valor/hora de R$ 410,00 (fls. 335 dos autos de origem).
Ademais, o Código de Processo Civil não definiu um
parâmetro para determinar o arbitramento de honorários periciais, logo,
o MM. Juízo a quo deverá fixar uma quantia justa para remunerar os
serviços prestados pelo perito, e se nortear pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com o art. 8o do CPC1,
considerando a natureza e complexidade do trabalho e o tempo
despendido para o deslinde do laudo e o lugar da prestação do serviço
não havendo motivo nos presentes autos para ser reduzido. Nesse
sentido:
“Impugnação à estimativa de honorários periciais. Valor da
verba honorária justificada satisfatoriamente pelo perito em
resposta à impugnação oferecida. Decisão agravada que
rejeitou a impugnação com fundamento na razoabilidade do
1 Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202006-98.2019.8.26.0000 - Comarca de Pitangueiras - Voto no 33.999 - rsaf
7
valor estimado pelo perito. Ataque genérico aos valores
fixados a título de honorários periciais. Inadmissibilidade.
Agravo
improvido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2045708-78.2019.8.26.0000, rel. Des. Soares Levada, j. em
25.04.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de participação
financeira. Serviços de telefonia. Cumprimento provisório
de sentença. Designação de perícia contábil. Alegação da
executada que o valor arbitrado a título de honorários
periciais é excessivo, por isso requer a sua redução.
Honorários periciais. O valor fixado atendeu o necessário
para remunerar adequadamente o perito pelos serviços
prestados, atendendo aos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não havendo motivo para ser reduzido.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de instrumento no
2256587-97.2018.8.26.0000, rel. Des. Carmen Lucia da
Silva, j. em 17.04.2019).
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
agravo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator
(assinatura eletrônica)